Tribunal: STF
Processo: RMS 35990
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DESTA CORTE. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA DE ANISTIA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGALMENTE DEVIDOS. CABIMENTO DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO RE 817.338-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA MATÉRIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrecidos de juros moratórios e de correção monetária, que, por serem consectários legais da condenação (art. 322, § 1º, do CPC/2015), incidem independentemente de pronunciamento judicial expresso. Precedente do Plenário: RE 553.710 ED, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, DJe 24.08.2018.



    2. In casu, o recurso ordinário volta-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que assentou ser “inviável ampliar o objeto da demanda para definição da quantia a ser adicionada a título de juros e correção monetária”.



    3. Não merece acolhimento o pedido de sobrestamento destes autos até o julgamento do RE 817.338-RG (Tema 839), porquanto a matéria versada neste feito, alusiva ao direito dos anistiados políticos à percepção, por via mandamental, de reparação econômica de caráter retroativo acrescida de juros moratórios e correção monetária, é absolutamente distinta da veiculada no RE 817.338-RG (Tema 839). Precedentes: RMS 35.419 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018 e RMS 35.150 ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Julg. 9/4/2019.



    4. Agravo interno DESPROVIDO.